Tribunal: STF
Processo: Rcl 69430
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Rondônia contra decisão proferida por Sua Excelência o Relator, Ministro Luiz Fux, na qual julgou procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia no Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos da Ação Rescisória 0800369-74.2020.8.22.0000, determinando a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se a reclamação constitucional é meio hábil para desconstituir título executivo judicial transitado em julgado.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação não é a via processual adequada para desconstituição de título executivo judicial, supostamente eivado de inconstitucionalidade, transitado em julgado conforme entendimento pacífico da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.



    4. O presente agravo regimental pretende rediscutir matéria já decidida e coberta pelo manto da coisa julgada, sendo vedada a utilização da reclamação como sucedâneo de ação rescisória, em consonância com a Súmula 734/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental provido, com a fixação de honorários advocatícios.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, l ; RISTF, art. 21, § 1º; Súmula 734 do STF.



    Jurisprudência relevante citada:  STF, Rcl 66.547 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2024; STF, Rcl 67.138/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20/5/2024; STF, Rcl 64.808/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/5/2024.